Tribunal: TJDFT
Processo: 0732326-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Trata-se de revisão criminal interposta por FRANCISCO WILLAMI DE BRITO, por carta escrita de próprio punho (fl. 4), na qual pretende o reconhecimento da continuidade delitiva em ações penais distintas, nas quais foi condenado por crimes de roubo cometido com emprego de arma branca, à pena total de 80 (oitenta) anos e 7 (sete) meses de reclusão. Instada, a Defensoria Pública sustenta que estariam presentes os requisitos dispostos no artigo 71 do Código Penal, porquanto os crimes são da mesma espécie e teriam sido cometidos sob as mesmas circunstâncias de local, tempo e modo de execução. Nesse passo, reforça o pedido, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, para que sejam as penas do requerente unificadas sob a regra do crime continuado (fls. 12/26). A revisão foi instruída com os documentos de fls. 27/750). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela improcedência do pedido revisional (fls. 754/757). DECIDO. Não se desconhece que segundo o artigo 71 do Código Penal, “Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).” Trata-se de opção legislativa criada para beneficiar o agente que comete crimes da mesma espécie, em iguais condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhanças, devendo estar configurado o requisito subjetivo, consistente na unidade de propósitos. Ocorre que segundo o artigo 66 da Lei no 7.210/1984, competente ao Juízo das Execuções Penais a unificação das penas estabelecidas em várias condenações distintas, ocasião em que analisará sobre a configuração da hipótese de continuidade. Considerando que o Juízo das Execuções estará na posse do prontuário completo do condenado, poderá prescrutar com muito maior profundidade as circunstâncias de cada condenação, a fim de concretizar a pena a ser efetivamente cumprida pelo condenado. Assim se manifesta a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, nos termos dos julgados que trago à colação: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL - CP. CRIME CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Compete ao Juízo das Execuções Penais o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos delitos apurados em processos distintos. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.959.704/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.) 1. Esta Corte, há muito, pacificou o entendimento segundo o qual "compete ao Juízo das Execuções Penais a unificação das penas, assim como a verificação da continuidade delitiva, dos processos que, a despeito de conexos, tramitaram separadamente com prolação de sentenças diversas" (REsp n. 783.553/RS, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/5/2006, DJ de 26/6/2006, p. 195). Precedentes. (AgRg no REsp n. 1.874.527/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 4/12/2020.) 1. In casu, não foram admitidos os pleitos de reconhecimento de continuidade delitiva e de detração, por ser competência do Juízo Executivo, bem como de consunção entre os delitos de estelionato e de uso de documento falso, por falta de interesse recursal. Todavia, quanto à alegação de que as decisões proferidas foram contrárias às evidências dos autos, é necessária a análise de questões de mérito para se concluir se o pedido subsume-se ou não a uma das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal. (Acórdão 926045, 20150020264084RVC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 7/3/2016, publicado no DJE: 15/3/2016 – grifo nosso) REVISÃO CRIMINAL. PECULATO E PECULATO-FURTO. ARTS. 303 E 303, § 2o, DO CPM. PLEITO DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇAS CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Pedido de unificação das penas para o fim de reconhecimento da continuidade delitiva após sentenças transitadas em julgado, deve ser dirigido ao Juízo das Execuções, o qual é competente para sua apreciação, consoante disposto na alínea "a" do inciso III do art. 66 da Lei de Execução Penal. (Acórdão 823381, 20140020125037RVC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 29/9/2014, publicado no DJE: 6/10/2014. Pág.: 59) Destaque-se que assiste razão à Defensoria Pública quando assevera que a revisão criminal tem por objetivo desconstituir a coisa julgada em razão e vício de procedimento ou de julgamento e, ainda, que poderá ser utilizada como meio para a correção de desvios e excessos na dosimetria da pena. Ocorre que no caso concreto, o órgão da Defesa não indicou em que consistiu o suposto desvio ou excesso, tampouco a decisão que foi porventura proferida com vício de procedimento ou de julgamento, diga-se, não comprovou que o pedido de unificação das penas pela continuidade delitiva foi apresentado e tampouco decidido pelo Juízo competente Qualquer manifestação deste Colegiado, portanto, configurará grave supressão de instância, o que torna o presente pedido absolutamente inadmissível. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.